Tribunal: TJDFT
Processo: 0730107-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0730107-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE SOUSA RAMOS FILHO AGRAVADO: WESLEY DE SOUZA LOPES, LUANA RIBEIRO AMERICO D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo, frente à perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista que, em consulta ao feito principal n. 0706964-49.2021.8.07.0005, verifica-se que o douto Juízo revogou a decisão agravada, ao seguinte fundamento (id 103080042 dos autos principais): Em Id 102802975 a ré admite ter recebido e gasto os valores descritos na petição inicial. Em sua defesa alega que não sabia da origem dos recursos e que não tem nenhuma participação na fraude. Por fim, se compromete a devolver os valores ao autor, de forma parcelada. Tendo em vista que é incontroverso que os réus gastaram o dinheiro do autor, sem qualquer justificativa para o recebimento dos depósitos, revogo a decisão de Id 102248 porque a ré tem como única fonte de renda o recebimento do benefício de prestação continuada e somente através dele é que poderá ressarcir o dinheiro ao autor. A se manter a regra da impenhorabilidade do benefício recebido pela autora será admitida a apropriação descrita na inicial. Sendo os valores depositados na conta da ré pertencentes ao autor, possível o bloqueio deles. Note-se que a própria ré confessou que se obteve vantagem sem causa, eis que gatou o dinheiro aportado em sua conta, sem que houvesse justificativa para o recebimento do numerário. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator